Tribunal: TJSP
Processo: 2230716-60.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo qualificado. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea. Juízo de origem que comunicou a soltura do paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória. Alvará de soltura cumprido. Perda de objeto. Impetração prejudicada.